Tribunal: STF
Processo: RE 1475254
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido (eDOC 4, p. 4):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. PENDÊNCIAS FISCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. AUTONOMIA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO DE EVENTUAL COBRANÇA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL DE DÉBITOS DA CÂMARA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XLV e 160, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da intranscendência subjetiva das sanções, asseverando que “a aplicação do postulado da intranscendência implica reconhecer que se o Poder Legislativo Municipal descumprir qualquer obrigação tributária, mesmo que acessória, o Município Suplicante não poderá sofrer qualquer sanção, pois a CF/88 estabelece que a responsabilidade por irregularidades não pode ultrapassar a pessoa do infrator.” (eDOC 11, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    A compreensão iterativa do STF é no sentido da possibilidade de retenção de créditos, por parte da União, referentes aos fundos de participação, de modo a assegurar o recebimento de valores referentes a dívidas dos entes municipais. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 406.557-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.11.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (RE 579.105-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2011)



    Entretanto, verifico que esta Corte, ao analisar a matéria relacionada com o objeto do apelo extremo - impossibilidade de expedição de CND ou CPD-EN em favor do Município, quando existente débito da Câmara Municipal - posicionou-se no seguinte sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 



    2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 



    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 02.10.20)



    Nesse sentido, entendo que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras também se aplica ao presente caso, em que a retenção das verbas do fundo de participação municipal ocorreu em razão do não pagamento das contribuições previdenciárias pela Câmara Municipal de Vereadores de Poção/PE. 



    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência da Corte, conforme consignado pelo Município nas razões do apelo extremo. Confira-se com a seguinte ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1309040 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.08.22)



    No mesmo sentido, em sede monocrática, destaco os seguintes julgados: RE 1.449.697, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 01.09.23; RE 1.449.693, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 05.09.23; RE 1.368.923, rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 16.03.22. 



    Desse modo, estando o acórdão impugnado em dissonância com o entendimento do STF sobre o tema, impõe-se a reforma do julgado ora impugnado.



     



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restaurar a sentença que julgou procedente a ação, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente